Tribunal: STF
Processo: ARE 1330463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. HORAS EXTRAS. CONCESSÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. VPNI. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. A supressão guerreada fora decorrente dos atos de gestão funcional da instituição de ensino em relação aos seus servidores, na administração de seu orçamento, ante sua autonomia financeira, não merecendo acolhida a aventada ilegitmidade passiva.
    2. A circunstância de a autarquia haver dado cumprimento a uma decisão do Tribunal de Contas da União é irrelevante para conferir legitimidade à União, ou ao TCU.
    3. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.
    4. No caso telado, o acórdão do Tribunal de Contas remonta a 2004. Logo, desde esse momento temporal até a revisão administrativa decorreu o lustro, de modo que não há falar na possibilidade de o ato concessório sofrer as devidas retificações. Explico: a UFRGS não deu cumprimento à época, pretendendo apenas em 2013, passados quase dez anos da primeira recomendação, proceder à absorção da rubrica.
    5. Consagrou-se a possibilidade de preservação, após o decurso de razoável lapso de tempo, de atos administrativos ilegais que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e que estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança do administrado.
    6. Diante da natureza alimentar das verbas salariais, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível o desconto quando o equívoco resulta de erro administrativo e/ou a quantia é recebida de boa-fé pelo servidor.
    7. Considerando-se a sucumbência da UFRGS, a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% sobre o valor da causa, na forma dos parágrafos do artigo 20 do Código de Processo Civil e na esteira dos precedentes desta Turma.
    8. Apelação da autora provida. Apelação da UFRGS e remessa oficial improvidas."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, incisos III e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Hodiernamente, em face das recentes decisões emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, assentando-se em jurisprudência consolidada daquele Sodalício e da Suprema Corte, no sentido de que o ato de aposentadoria constitui-se em ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, tem-se que o marco inicial do prazo decadencial para Administração rever os atos de aposentação opera-se com a manifestação final da Corte de Contas.
    No caso telado, contudo, há uma peculiaridade. O acórdão do Tribunal de Contas remonta a 2004 (Acórdão 982/2004). Logo, desde esse momento temporal até a revisão administrativa decorreu o lustro, de modo que não há falar na possibilidade de o ato concessório sofrer as devidas retificações. Explico: a UFRGS não deu cumprimento à época, pretendendo apenas em 2013, passados quase dez anos da primeira recomendação, proceder à absorção da rubrica (evento 1 - OFÍCIO/C7, origem).
    Nesse sentido já decidiu essa Corte:
    (...)
    Portanto, há de ser mantida a sentença objurgada, reconhecendo-se a impossibilidade de supressão de parcela recebida pela parte autora há mais de treze anos.
    Ainda, no que diz respeito à devolução das parcelas ao erário, ainda que não tivesse sido reconhecida a impossibilidade de interrupção do pagamento da rubrica em questão, não é possível a restituição dos valores, porquanto percebidos de boa-fé pelo pensionista.
    Com efeito, o STJ vem decidindo de forma reiterada que verbas de caráter alimentar pagas a maior em face de conduta errônea da Administração ou da má-interpretação legal não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo beneficiário: 
    (...)
    Dessa forma, adoto a posição jurisprudencialmente dominante no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé pelo beneficiário.
    Por fim, quanto à restituição dos valores eventualmente descontados, cumpre tecer algumas considerações.
    Vinha entendendo, em razão de tratar-se de norma de natureza instrumental e com fulcro no entendimento das Cortes Superiores, pela imediata aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, mesmo naquelas ações ajuizadas anteriormente ao seu advento.
    Entretanto, recentemente o STF julgou parcialmente procedente a ADI n.º 4.357, a qual, dentre outras questões, tratou das regras de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública (incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança), oportunidade em que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
    O Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a questão entendeu pela inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', eis que a taxa básica da poupança não mede a inflação acumulada no período, razão porque não pode servir de parâmetro para correção monetária dos débitos da Fazenda Nacional.
    Mesmo antes da publicação do acórdão do STF ou da modulação dos efeitos da decisão, o Superior Tribunal de Justiça acatou, de imediato, a declaração de inconstitucionalidade, in verbis:
    (...)
    Posteriormente, em 25/03/2015, o STF concluiu o julgamento da ADI em questão, tratando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009. No referido julgamento, entretanto, o STF limitou-se a conferir eficácia prospectiva da decisão aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada manifestação judicial (25/03/2015).
    Diante da permanência de controvérsia acerca da questão relativa à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, notadamente no que se refere às regras de correção monetária aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, decorrente de condenações judiciais, na fase anterior à atualização dos precatórios, foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral no julgamento do RE nº 870.947.
    A questão constitui o Tema nº 810 em sede de Repercussão Geral no STF, contando com a seguinte descrição: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
    Pende, portanto, ainda, de modulação, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs nº 4.357 e 4.425 em relação ao tema discutido nestes autos, ou seja, os critérios de correção monetária aplicáveis aos débitos oriundos das condenações judiciais da Fazenda Pública, em momento anterior à inclusão em precatório.
    Logo, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, não há como se aplicar a TR para fins de correção monetária, motivo pelo qual ficam mantidas as cominações sentenciais que arbitraram o IPCA-E." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente